Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-62.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - VÍCIO VERIFICADO - ACOLHIMENTO.
- Os embargos de declaração, tal como previstos no artigo 1.022 do CPC, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão.
- Constatado o vício arguido, devem os embargos ser acolhidos, com a inversão do ônus da sucumbência, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do ora embargado, em virtude do provimento do apelo interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000095-62.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/08/2022 Publicação: 26/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VÍCIO VERIFICADO – ACOLHIMENTO. - Os embargos de declaração, tal como previstos no artigo 1.022 do CPC, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão. - Constatado o vício arguido, devem os embargos ser acolhidos, com a inversão do ônus da sucumbência, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do ora embargado, em virtude do provimento do apelo interposto pelo embargante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ramon Ribeiro Freitas e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão arguida quanto à distribuição do ônus da sucumbência – que agora ficará a cargo do ora embargado –, fixando os honorários de sucumbência no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ramon Ribeiro Freitas, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para anular o ato de sanção decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.125/2019, publicado no BI n. 20 de 10/03/2020 – 3ª RPM. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de omissão, considerando que, apesar ter sido provido o apelo, não houve a fixação dos honorários de sucumbência. Com esse argumento, requereu sejam acolhidos os embargos, para sanar o vício apontado quanto à condenação dos honorários sucumbenciais na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil - CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se no sentido de que, caso sejam providos os embargos, “que sejam os honorários fixados por equidade ou na fase de cumprimento de sentença, onde haverá a base de cálculo já quantificada para apuração do valor dos honorários” (evento 26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Como é sabido, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Verificado o vício, devem os embargos ser acolhidos a fim de que ele seja sanado. Nesse sentido e em âmbito meramente integrativo do acórdão embargado, constata-se que, de fato, é necessário suprir a omissão arguida, para que o provimento jurisdicional não deixe de se apresentar com a clareza devida. Nesses termos, entendo pela necessidade de admitir que, de fato, se faz necessária a inversão do ônus de sucumbência, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do ora embargado, considerando para tanto que a pretensão apresentada no apelo foi integralmente acolhida nesta instância recursal. Os honorários advocatícios, de acordo com a nova sistemática processual, devem ser fixados nos termos do artigo 85 do CPC, que assim estabelece para o que interessa ao deslinde do caso em discussão: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No caso em apreço, verifica-se que os honorários de sucumbência foram fixados na sentença primeva em 20% (vinte por cento) do valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) atribuído à causa, o que se mostra apto a ocasionar, nos termos dispostos no aludido § 8º, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Dessa forma, fixo os honorários de sucumbência no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), por entender que tal quantia remunera adequadamente, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal de que trata o § 11 do mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão arguida quanto à distribuição do ônus da sucumbência, que agora ficará a cargo do ora embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator